Tribunal: TCU
Processo: 001.516/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário à Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares no Estado do Maranhão (Fetaema), para capacitação de agricultores e familiares no estado do Maranhão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alínea "a", 18, 19, parágrafo único, 23, incisos II e III, alínea "a", 26, 27, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 2o, 4o e 6o, 214, incisos II e III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. expedir quitação à Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (Fetaema) e a Domingos Albuquerque Paz, ante o recolhimento integral do débito promovido pela Fetaema; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Fetaema, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Domingos Albuquerque Paz; 9.4. aplicar a Domingos Albuquerque Paz multa de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da multa acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal, para as providências cabíveis, de que os pagamentos parcelados do débito tiveram como unidade favorecida o Tribunal de Contas da União, e não o Tesouro Nacional; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.